Tribunal: TJMT
Processo: 0003106-78.2014.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003106-78.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 027.941.671-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTO POLICIAL – PRETENSÃO DE EXTIRPAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE PERSONALIDADE DO AGENTE E CONDUTA SOCIAL – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO ATRIBUÍDO AOS MAUS ANTECEDENTES – IMPERTINÊNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA REALIZADA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 298, III, DO CTB – OCORRÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados à confissão extrajudicial
e aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas sobre o estado de embriaguez do apelante.

Para configuração das circunstâncias judiciais de personalidade do agente e de conduta social é necessário que haja fundamentação lastreada em argumentos relacionados aos fatos concretos nos autos.

Tendo em vista a inexistência de vinculação a critérios puramente matemáticos, o aumento da pena-base em dois
meses, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, atende
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A atenuante de confissão espontânea é considerada pelos Tribunais Superiores como inerente à personalidade do agente, motivo pelo qual deve preponderar sobre as circunstâncias que não integram o rol do art. 67 do CP, inclusive a agravante exposta no art. 298, III, do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação
criminal interposta por
Tiago Souza de Oliveira

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo de n. 0003106-78.2014.8.11.0007, que o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa,
à razão de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
e à proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, pelo período da pena privativa de liberdade
, a qual foi
substituída por uma pena de multa de 4 salários mínimos
,
em razão da prática do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306, § 1º, II, do CTB.

Nas razões recursais de Ids. 38529462 e 38529463, o apelante pleiteou, em síntese, que seja absolvido ao argumento de que a condenação se encontra baseada tão somente em elementos angariados na seara policial, nos depoimentos policiais, e em testemunhas de ouvir dizer.

Subsidiariamente, pretende a reforma da pena para extirpar a atribuição negativa às
circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, bem como a redução do
quantum
de aumento atribuído aos maus antecedentes e, por fim, o reconhecimento da preponderância da atenuante de confissão sobre a agravante exposta no art. 298, III, do CTB, aplicando-se o art. 67 do CP.

Ao final, prequestiona dispositivos legais que entende aplicáveis ao caso concreto.

Em contrarrazões, a representante ministerial
que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. 38529464, 38529465 e 38529466).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 43184530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Tiago Souza de Oliveira
foi condenado à reprimenda de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena de multa de 4 salários mínimos, e 20 dias-multa, à razão de 1/10 do salário mínimo vigente, assim como a proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, pelo período da pena privativa de liberdade, em virtude do suposto cometimento do crime de embriaguez ao volante.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
Abstrai-se dos autos que no dia 29 de abril de 2014, por volta das 18h40min, nas proximidades do Mercado Amorim, na Cidade e Comarca de Alta Floresta-MT, o denunciado Tiago Souza de Oliveira, que não possui CNH, foi autuado por conduzir veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conforme Boletim de Ocorrência fls. 17/20.

Segundo apurado, no dia do fato uma guarnição da Policia Militar que estava em perseguição de supostos autores de furto e tentativa de furto ocorridas no Supermercado Kinfuku e no Mercado Amorim, flagraram o denunciado conduzindo uma motocicleta de cor vermelha tipo Broz, em visível estado de embriaguez.

Colhe-se ainda que o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica (pinga) em um bar no bairro Cidade Alta, nesta cidade, e não possuir CNH.

Segundo restou apurados pelos investigadores de polícia civil de plantão, o denunciado apresentava sinais nítidos de embriaguez, como fala distorcida, olhos avermelhados e andar cambaleante
(...)” (Id.

38528468).

Irresignado com a sentença,
Tiago
pleiteia sua absolvição, ao fundamento da inexistência de prova judicializada, porquanto a condenação estaria lastreada tão somente em depoimentos policiais e testemunhas de “ouvir dizer”.

Subsidiariamente, pretende o afastamento das circunstâncias judiciais atribuídas negativamente à conduta social e personalidade do agente, a diminuição da fração aplicada aos maus antecedentes, ao argumento de sua desproporcionalidade, e, por fim, o reconhecimento da preponderância da atenuante de confissão sob a agravante exposta no art. 298, III, do CTB e a aplicação do art. 67 do CP.

O apelo assiste parcial razão.

No caso, a
materialidade
do crime do art. 306 do CTB encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 38528469, p. 2) e pelo boletim de ocorrência (Id. 38528470, pp. 10-11).

A
autoria
, da mesma forma,

revela-se
inconteste e encontra respaldo na prova reunida ao longo da instrução do processo, a exemplo da confissão extrajudicial do acusado (Id. 38528469, p. 8) e do depoimento testemunhal dos policiais nas fases investigatória e judicial.

A respeito, o acusado, na delegacia, admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de sua abordagem. É o que se pode extrair do seguinte excerto:

“(...) QUE o interrogando confirma que ingeriu bebidas alcoólicas em um bar localizado no bairro Cidade Alta; QUE ingeriu “pinga”; (...)”
(Id. 38528469, p. 8).

Ademais, malgrado o acusado
não tenha comparecido em juízo e tenha sido declarado revel

(Id. 38529456), a testemunha
Hemerson Luiz Pereira
ratificou a sua versão anteriormente apresentada na fase policial, confirmando o estado de embriaguez do apelante no momento da abordagem policial (Mídia em Id. 38529469).

No mesmo sentido, o policial civil
João dos Santos Rocha
consignou em delegacia que:

“(...) o suspeito apresentava nítidos sinais de embriaguez, fala distorcida, olhos avermelhados, andar cambaleante (...)”
(Id. 38528469, p. 3).

Diante desse contexto, vê-se que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação do apelante encontra respaldo em provas angariadas durante a fase judicial, aliadas à própria confissão extrajudicial do apelante, no sentido de que havia ingerido bebida alcoólica.

Sobre o argumento de que a condenação estaria fundada tão somente em testemunhas de “ouvir dizer”, entendo que este não procede, pois a testemunha
Hemerson Luiz Pereira
, ouvida em juízo, participou da abordagem inicial e constatou pessoalmente o estado de embriaguez do acusado.

Outrossim, conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja
-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto a fundamentar a condenação
.” (STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

A respeito da inexistência de laudo de constatação etílica, o artigo 306, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que a verificação da embriaguez ao volante pode se dar mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito ao contraditório, motivo pelo qual inexiste ilegalidade a ser reconhecida no caso.

No tocante à dosimetria da pena, verifico na sentença que quanto às circunstâncias judiciais constou o seguinte:

“(...)
A culpabilidade é comum ao delito praticado. O réu registra antecedentes criminais, conforme se denota dos autos de cód. 117919. A conduta social é reprovável, pois ingeriu bebida alcoólica dirigindo veículo automotor em via pública causando perigo de dano. A personalidade demonstra-se avessas às regras de conduta. As consequências do crime são as narradas na denúncia; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 1 ano de detenção e 20 dias-multa)
(...)” (Id. 38529459).

Logo, constato que o magistrado sentenciante considerou a existência de três circunstâncias judiciais negativas, fixando a pena base em 6 meses acima do mínimo legal em decorrência dos antecedentes criminais, da conduta social, e da personalidade do agente.

Verifico que os motivos utilizados para fundamentar a conduta social dizem respeito ao próprio preceito do tipo penal em análise, motivo pelo qual deve ser extirpada esta circunstância judicial da dosimetria da pena do acusado.

Do mesmo modo, a personalidade do agente está erroneamente sopesada, haja vista que o magistrado não se prestou a indicar nenhum elemento nos autos a respeito, resumindo-se a dizer que “
a personalidade demonstra-se avessas às regras de conduta
”.

Para configuração da circunstância judicial negativa de personalidade do agente é
necessário que sejam apontados elementos concretos existentes nos autos que demonstrem que o acusado age costumeiramente desrespeitando valores éticos, o que não foi demonstrado da sentença.

Assim, deve ser
redimensionada a pena-base, em atenção ao princípio da proporcionalidade, e considerando-se a existência de uma circunstância judicial negativa, fixo-a em 8 meses de detenção, e 13 dias-multa.

Sobre a pretensão de ver diminuída a valoração atribuída aos maus antecedentes, consigno que a aumento da pena-base em dois meses atende ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto o legislador não estabeleceu parâmetros matemáticos rígidos nesta etapa.

Referente à pretensão do reconhecimento da preponderância da atenuante de confissão espontânea sobre a agravante exposta no art. 298, III, do CTB, compreendo que procedem os argumentos defensivos neste ponto, já que a atenuante de confissão espontânea é considerada pelos Tribunais Superiores como inerente à personalidade do agente, motivo pelo qual deve preponderar sobre as circunstâncias que não integram o rol do art. 67 do CP.

Desta feita, preponderando a atenuante de confissão espontânea sobre a agravante genérica insculpida no inciso II, do art. 298, do CTB, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 6 meses e 10 dias de detenção, e 10 dias-multa, à razão de 1/10 do salário mínimo vigente, e, à míngua de majorantes ou minorantes, estabeleço a pena definitiva neste patamar, permanecendo a suspensão do direito de dirigir veículo automotor fixada pelo juízo
a quo
, e mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de multa de 4 salários mínimos.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Por
todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento
, para redimensionar a pena para 6 meses e 10 dias de detenção, e 10 dias-multa, à razão de 1/10 do salário mínimo vigente, subsistindo a suspensão do direito de dirigir veículo automotor fixada pelo juízo
a quo
, e mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de multa de 4 salários mínimos, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020